Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-70.2024.8.11.0100
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001635-70.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 603.582.773-02 (APELANTE), WESLEY SEBASTIAO DE ARRUDA - CPF: 057.381.531-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN VICTOR DOS SANTOS MORAES - CPF: 028.816.541-18 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE DE GOIS CONRADI - CPF: 029.853.961-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CARVALHO DA SILVA - CPF: 029.393.321-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVAIR USSUNA - CPF: 611.306.649-53 (VÍTIMA), SHIRLEY APARECIDA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 514.753.911-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE MANTIDA EM RAZÃO DA PREMEDITAÇÃO. FUN
DAMENTO DA TRUCULÊNCIA
AFASTADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

l
.
Caso em exame:
Recurso de
Apelação
C
riminal contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), aplicando aos réus pena de 11 anos e 8 meses de reclusão e 233 dias-multa, em regime inicial fechado.

ll
.

Questões em discussão:

As questões em análise são: (i) verificar se a prova
contida n
os autos autoriza a condenação dos réus; (
ii
) aferir a legalidade da valoração negativa da culpabilidade; (
iii
) avaliar a possibilidade de isenção ou suspensão das custas processuais.

lll
.
Razões de Decidir:

1
. A autoria e a materialidade do delito foram devidamente demonstradas por provas consistentes, incluindo o relato firme e coerente da vítima, corroborado por depoimentos de policiais e demais elementos
contidos nos autos
.

2
. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui especial relevância, quando harmônica com o restante do conjunto probatório.

3
. A valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo na premeditação demonstrada pelo modo de execução do crime, com planejamento e ocultação prévia dos agentes.

4
.
Não há elemento que comprove o uso de violência ou coação em grau superior ao ordinariamente exigido para a consumação do tipo penal do roubo, razão pela qual se afastou o fundamento da
truculência exacerbada
como justificativa para aumento da pena-base.

5
. A condenação
às custas
processuais deve ser mantida, sendo cabível a suspensão da exigibilidade, a critério do juízo da execução, em razão da hipossuficiência dos réus.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido, apenas para excluir o fundamento da
truculência
como justificativa para exasperação da pena-base, mantendo-se inalterada a reprimenda imposta.

V.
Tese de julgamento:

“
1. A condenação por roubo majorado é juridicamente válida quando lastreada em provas convergentes e harmônicas, especialmente a palavra da vítima em consonância com os demais elementos probatórios.
2
. A premeditação na execução do crime autoriza a valoração negativa da culpabilidade, desde que demonstrado planejamento e consciência da ilicitude. 3.
A truculência não pode ser valorada negativamente quando ausente demonstração de que tenha extrapolado os limites inerentes ao tipo penal de roubo
”
.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 59, 157, §§ 2o, II e V, e § 2o-A, I; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS; STJ,
AgRg
no HC n. 784.789/SP; TJMT, AP n. 0023891-13.2013.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
riminal interposto por
ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
e
WESLEY SEBASTIÃO DE ARRUDA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Brasnorte
(MT)
, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo
s
pela prática
do crime previsto no
artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o
-A, inciso I, do Código Penal
.

Ambos os réus foram condenados
à
pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos
8
(oito) meses de reclusão, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado (Id. 298662422).

Em suas razões recursai
s,
a defesa

pugna pela absolvição do
s
apelante
s

em razão da ausência de provas suficientes de autoria
e, subsidiariamente,
não sendo o caso,
requer a reforma da sentença para que na primeira fase dosimétrica, a pena-base seja fixada no mínimo legal, bem como a
concessão da isenção das custas processuais aos denunciados
(Id.
298662429
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da condenação (Id.
298662433
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer d
e lavra d
o
d. Procurador
Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se

pelo
desprovimento

do recurso (Id.
304228851
).

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do s apelo s manejado s pelo s réu s
.

Conforme consignado no relatório,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
e
WESLEY SEBASTIÃO DE ARRUDA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Brasnorte
(MT)
.

Passo à análise.

a
) Do pleito de absolvição
dos apelantes
:

A defesa dos recorrentes, com especial destaque para Antônio Henrique Pereira da Silva, sustentou a inexistência de prova clara e inequívoca capaz de embasar a condenação, ressaltando que a autoria do crime imputado se apresenta envolta em dúvidas consideráveis.

Alegou que ambos os acusados negaram enfaticamente os fatos a eles atribuídos, sendo que
o réu
Antônio Henrique, ao ser ouvido em juízo, afirmou que estava exercendo atividade laboral na fazenda mencionada e que, ao
deslocar-se
para visitar seus filhos, foi abordado pela polícia. Destacou-se, ainda, que a negativa de autoria foi apresentada de forma coerente e sem variações ao
longo da instrução, o que reforçaria a ausência de elementos objetivos indicativos de sua participação no delito.

Contudo, a sentença condenatória ponderou que:

I - ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 157, §§2°, incisos II e V, 2°A, inciso I, na forma do artigo 61, inciso I (reincidência), todos do Código Penal:

Em relação ao crime de roubo majorado, observo que a materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Representação pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, Termo de Exibição e Apreensão, Relatório de Investigação, Auto de Avaliação, assim como pelas oitivas das vítimas e testemunhas tanto na fase policial quanto na fase judicial.

As declarações prestadas em juízo pela vítima
Devair

Ussuna
são firmes no sentido de que: “(...) quando foi por umas
04:30
da manhã eles já começaram a abordar gente na fazenda porque estavam se preparando para ir trabalhar, tomar o seu café, eles já começaram a abordar as pessoas do lado de fora. Ai quando todos já estavam abordados puxaram tudo para dentro da minha casa e foi a hora que eles entraram no meu quarto e abordou eu e minha esposa. Ai nesse momento que
eles me abordou
falou que eu seria a pessoa que ia acompanhar eles na viagem junto para levar eles, eu falei que sim que naquele momento eu aceitaria para que eles não fizessem nenhum dano ou tortura com ninguém. Eles disseram que sim mais que precisavam de um carro em fuga, eu falei que
ta
bom que não tinha problema porque nós não tínhamos o que fazer.
Ai
foi na hora que
eles pediu
para amarrar todo mundo, eu falei
ta
bom,
so
amarra mais não tortura.
Ai
eles começaram a amarrar o pessoal.
Ai
eu pedi pata não amarrar a esposa por que ela não passava bem, e
ponharam
no quarto
as mulher
e os outros três eles dividiram em três partes. Foi ai que eles pedira corda e eu falei que não tinha corda, ai eles amarram com o lençol, e pediu para que eu acompanhasse eles, ai eu acompanhei eles para fora e ai eles pediram qual carro e ai eles escolheram a caminhonete e nesse momento eles falaram para mim que precisavam de um motorista porque eles não sabiam dirigir e eu falei que ia com a caminhonete ai eles falaram não que eles que iam levar a caminhonete ai em seguida eles seguiram rumo da fazenda para Brasnorte. Eles saíram comigo da fazenda era
uma 07 horas
e quando as viaturas conseguiram abordar eles já era mais de 08:30 ou 09 horas, não me recordo
(...) Eles
chegaram na sede um 08:30 da noite,
mais
eles ficaram no quintal até amanhecer o dia. Eles pegaram as correntes da esposa, anel, brinco, as alianças, ou 9 ou 10 celulares não me recordo. O dois estavam armados, os dois estavam com
três 38
, a gente sabe que
era
38, no momento não dava para reconhecer mais foi falado na delegacia que eram três 38. Assim que teve a primeira ligação de dentro de casa o filho já jogou no grupo a foto da caminhonete e minha foto e há avisaram
os policiais que começaram a tomar as medidas foi
quando uma viatura
pra

ca
de Brasnorte ele já estava esperando foi quando ele passou e já abordou foi quando eles tentaram correr e entraram na cidade de
Brasnorte foi quando a
policiais
abordou e segurou dentro do pátio do posto (...)”.

(...).
O policial militar Alan Carvalho da Silva, que participou da ocorrência, quando ouvido em juízo, afirmou que: “nesse dia recebemos a informação de uma equipe de Juara que suspeitos de terem cometido roubo em Juara teriam chegado a
uma fazenda feito
reféns, que algum tempo depois deixou essa fazenda com um dos reféns e com uma caminhonete que salve engano pertencia a vítima, estariam se deslocando sentido
Juina
ou talvez Cuiabá porque
la
nessa fazenda em todo momento citavam Cuiabá e ai com informações, placa do veículo fizemos o cerco próximo a cidade de Brasnorte momento em que visualizamos a caminhonete vindo em alta velocidade tentamos aborda-los, entretanto, eles furaram o bloqueio e viram sentido Brasnorte, fizemos o acompanhamento e eles entraram para dentro da cidade (...) depois empreenderam fuga novamente com sentido Campo Novo dos Parecis tentamos parar, (...) efetuamos alguns disparos para furar os pneus, e segundo relato deles mesmos, ao ouvir os disparos resolveram voltar para a cidade e se entregarem no posto União (...) lá fizemos a abordagem onde foi encontrado armamento e joias, só um estava com uma arma na cintura (...) ”.

Nesse cenário, constato que foi produzida prova acima do razoável comprovando satisfatoriamente a prática do crime de roubo pelo réu ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, em concurso de agentes, bem como que mantiveram as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade, sendo ainda o crime praticado mediante uso de arma de fogo, o que impõe a aplicação das causas de aumento descritas na denúncia (§ 2o, II e V, e § 2o-
A, I, ambos do art. 157 do CP) (...).

II – WESLEY SEBASTIÃO DE ARRUDA como incursos nas sanções do artigo 157, §§2°, incisos II e V, 2°A, inciso I, do Código Penal:

Em relação ao crime de roubo majorado, observo que a materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Representação pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, Termo de Exibição e Apreensão, Relatório de Investigação, Auto de Avaliação, assim como pelas oitivas das vítimas e testemunhas tanto na fase policial quanto na fase judicial.

As declarações prestadas em juízo pela vítima
Devair

Ussuna
são firmes no sentido de que: “(...) quando foi por umas
04:30
da manhã eles já começaram a abordar gente na fazenda porque estavam se preparando para ir trabalhar, tomar o seu café, eles já começaram a abordar as pessoas do lado de fora. Ai quando todos já estavam abordados puxaram tudo para dentro da minha casa e foi a hora que eles entraram no meu quarto e abordou eu e minha esposa. Ai nesse momento que eles me abordou falou que eu seria a pessoa que ia acompanhar eles na viagem junto para levar eles, eu falei que sim que naquele momento eu aceitaria para que eles não fizessem nenhum dano ou tortura com ninguém. Eles disseram que sim mais que precisavam de um carro em fuga, eu falei que
ta
bom que não tinha problema porque nós não tínhamos o que fazer. Ai foi na hora que eles pediu para amarrar todo mundo, eu falei
ta
bom,
so
amarra mais não tortura. Ai eles começaram a amarrar o pessoal. Ai eu pedi pata não amarrar a esposa por que ela não passava bem, e
ponharam
no quarto as mulher e os outros três eles dividiram em três partes. Foi ai que eles pedira corda e eu falei que não tinha corda, ai eles amarram com o lençol, e pediu para que eu acompanhasse eles, ai eu acompanhei eles para fora e ai eles pediram qual carro e ai eles escolheram a caminhonete e nesse momento eles falaram para mim que precisavam de um motorista porque eles não sabiam dirigir e eu falei que ia com a caminhonete ai eles falaram não que eles que iam levar a caminhonete ai em seguida eles seguiram rumo da fazenda para Brasnorte. Eles saíram comigo da fazenda era uma 07 horas e quando as viaturas conseguiram abordar eles já era mais de 08:30 ou 09 horas, não me recordo (...) Eles chegaram na sede um 08:30 da noite, mais eles ficaram no quintal até amanhecer o dia. Eles pegaram as correntes da esposa, anel, brinco, as alianças, ou 9 ou 10 celulares não me recordo. O dois estavam armados, os dois estavam com três 38, a gente sabe que
era
38, no momento não dava para reconhecer mais foi falado na delegacia que eram três 38. Assim que teve a primeira ligação de dentro de casa o filho já jogou no grupo a foto da caminhonete e minha foto e há avisaram
os policiais que começaram a tomar as medidas foi
quando uma viatura pra
ca
de Brasnorte ele já estava esperando foi quando ele passou e já abordou foi quando eles tentaram correr e entraram na cidade de Brasnorte foi quando a policias abordou e segurou dentro do pátio do posto (...)”.

(...)
O policial militar Alan Carvalho da Silva, que participou da ocorrência, quando ouvido em juízo, afirmou que: “nesse dia recebemos a informação de uma equipe de Juara que suspeitos de terem cometido roubo em Juara teriam chegado a
uma fazenda feito
reféns, que algum tempo depois deixou essa fazenda com um dos reféns e com uma caminhonete que salve engano pertencia a vítima, estariam se deslocando sentido
Juina
ou talvez Cuiabá porque
la
nessa fazenda em todo momento citavam Cuiabá e ai com informações, placa do veículo fizemos o cerco próximo a cidade de Brasnorte momento em que visualizamos a caminhonete vindo em alta velocidade tentamos aborda-los, entretanto, eles furaram o bloqueio e viram sentido Brasnorte, fizemos o acompanhamento e eles entraram para dentro da cidade (...) depois empreenderam fuga novamente com sentido Campo Novo dos Parecis tentamos parar, (...) efetuamos alguns disparos para furar os pneus, e segundo relato deles mesmos, ao ouvir os disparos resolveram voltar para a cidade e se entregarem no posto União (...) lá fizemos a abordagem onde foi encontrado armamento e joias, só um estava com uma arma na cintura (...) ”.

Nesse cenário, constato que também foi produzida prova acima do razoável comprovando satisfatoriamente a prática do crime de roubo pelo réu WESLEY SEBASTIÃO DE ARRUDA, em concurso de agentes, bem como que mantiveram as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade, sendo ainda o crime praticado mediante uso de arma de fogo, o que impõe a aplicação das causas de aumento descritas na denúncia (§ 2o, II e V, e § 2o-
A, I, ambos do art. 157 do CP) (grifos meus).

Atento
aos depoimentos colhidos durante a
instrução criminal
,
entendo
por suficientes os ele
mentos probatórios
contidos
no
s autos, os quais permitem assegurar que
o apelo defensivo não comporta provimento.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio
do Auto de Prisão em Flagrante Delito

(Id.
298661876
– p.
8
)
; Boletim de Ocorrência n.
2024.348831
(Id.
298661877
– p.
11-14)
;
Termo de Declarações (Id.
298661879 – p. 17-19; Id. 298661883 – p. 26-32
);

Termo de Exibição e Apreensão (Id.
298661881 – p. 22-23
);
Auto de Apreensão n. 2024.16.542803 (Id. 298661882 – p. 24);
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id.
298661889 – p. 39-41
)
; Termo de Entrega (Id. 298661887 – p. 34-35)
, além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

Quanto à autoria do delito de roubo, em juízo a vítima relatou
que os criminosos, após
realizarem o assalto à joalheria no dia
anterior, dirigiram-se à fazenda
onde
chegaram ainda naquele mesmo dia,
tendo permanecido

escondidos
nas imediações da propriedade rural
até a madrugada do dia seguinte, quando, por volta das 4h30, os invasores iniciaram a abordagem das pessoas que começavam a se levantar para o trabalho. Após renderem os trabalhadores, os criminosos se dirigiram até a casa da vítima, onde ele e sua esposa também foram rendidos.

O ofendido
Devair
, ao ser ouvido em juízo, descreveu o momento da abordagem na fazenda, relatando a dinâmica da ação criminosa e esclarecendo que foi mantido
controlado
pelos assaltantes,
o
tendo sido levado como refém com o intuito de facilitar a fuga do grupo
. Ele declarou:

(...) Que eles começaram a abordar na área de fora. Que quando eles estavam tudo já abordado para dentro da minha casa, onde eu
fico,
eles abordaram eu e minha esposa. Que nesse momento, que me abordou, eles falaram que eu seria a pessoa que eles iam levar junto, na viagem deles. Que sim, naquele momento, eu aceitaria, mas se eles não fizessem nenhum dano, nenhuma tortura com ninguém.
Que eles disseram que sim,
tava
bom
, mas eles precisavam de um carro de fuga. Que eles falaram que precisavam amarrar todo mundo. Que eu falei: tá bom, uai. Que só tinha 10 homens e
3
mulheres.
Que era minha esposa, filha e a empregada da fazenda. Que eles começaram a amarrar
os
pessoal
. Aí eu pedi que eu amarrasse a esposa, que ela não passava bem, e a as outras duas mulheres
ponhassem
no quarto. Eles
ponharam
no quarto ao lado e os outros três eles dividiram em três quartos (...). Que eles acompanhei eles para fora, eles pediam qual o carro que ia dar. Eu falei: "
Vocês escolhe
?" Falou: "Não, aqui essa caminhonete aqui." Falei: "Tá bom". E nesse momento
eles falou
para mim que precisava de motorista, que eles não sabia dirigir. Eu falei: "Tá bom, eu vou com caminhonete no conversar entre eles dois, eles reverteu que não, que eles queriam eles levar a caminhonete. Falei: "Tá bom, mas
eles não sabia
dirigir, mas eles pegaram a caminhonete para levar e nesse instante mandou eu montar atrás e já fez eu acompanhar (...).Que assim que teve a primeira ligação, de lá de dentro de casa ligando para o meu filho aqui da cidade, o meu filho já jogou no grupo a caminhonete e minha foto e já entrou em contato passando para os policiais e os policiais já começaram a tomar as medidas para cercar as frentes. Que foi onde uma viatura para cá de Brasnorte já estava esperando. Que quando a caminhonete passou, ela já abordou no calço da caminhonete atrás para não deixar fugir.
Que foi onde eles tentaram correr para um lado para o outro, mas acabou voltando para dentro da cidade. Que eles chegaram, no começo, a desviar por fora para despistar a polícia, as autoridades. Que eles viam que não despistava, eles pegaram para dentro da cidade de novo pegar a BR de novo
. Que foram os policiais que abordaram eles e segurou. Que não
deixou
eles irem (...). Que eles pararam a caminhonete no pátio do posto. Que nesse momento, os policiais não sabiam que eu era o refém. Que eu ergui a mão e falei para eles que era eu
(Id. 298662415) (grifos meus).

Os fatos narrados pelo ofendido
se alinham com os
depoimento
s

dos policiais militares
que, sob o crivo do contraditório,
afirmaram que participaram do atendimento da ocorr
ência e detalharam os fatos.

O policial militar Alan narrou:

Que nesse dia recebemos informações da equipe de Juara de que suspeitos aí de terem cometido um roubo em Juara, teriam chegado a uma fazenda, feito reféns, que algum tempo depois deixou essa fazenda com um dos reféns e uma caminhonete que, salvo engano, pertencia à vítima
(...
).
Que com informações, placa do veículo, característica, fizemos o cerco próximo à cidade de Brasnorte, em torno de 5 km, momento em que visualizamos a caminhonete vindo em alta velocidade, tentamos abordá-los, entretanto eles
furaram bloqueio e seguiram sentido Brasnorte. Que fizemos o acompanhamento, eles
entraram para dentro da
cidade. Que aí eles entraram em uma rua muito ruim que a gente conseguiu fazer um contorno e fazer a interceptação deles. Que desrespeitaram novamente a ordem de parada e seguiram em fuga para a rodovia.
Que bem na saída da cidade, para tentar pará-los no intuito de cessar a ação deles, preocupado com que ali em diante teriam várias estradas vicinais e assim, a caminhonete alcança uma velocidade maior que a nossa viatura. Que poderíamos perdê-los e aí, preocupado com o que poderia acontecer com a vítima, efetuamos algun
s disparos no intuito de furar o
s pneus.
Que segundo o relato deles, após ouvir os disparos, resolveram voltar para a cidade e se entregarem no posto União. Que afirmou que todo momento do acompanhamento estávamos dando sinais sonoros e luminosos, dávamos sinais também com os braços para que eles parassem respeitando as ordens.
Que até que aconteceu isso, a questão dos disparos, eles retornaram para dentro da cidade e pararam no posto de gás.
Que lá fizemos a abordagem, um deles se rendeu, um motorista saiu com a mão para cima, o outro saiu com a vítima, porém em dado momento, ele acabou liberando-a e sendo possível fazer a abordagem e busca pessoal, onde foram encontrados armamento,
jóias
e celular. Que a arma fui eu que encontrei e estava no banco de trás da caminhonete que era do motorista. Que ele falou que quando nós abordamos que ele parou no posto, ele jogou a arma para trás. Esse o relato dele. Que o motorista estava com a arma na cintura. Que tinha duas armas com ele. Que eu não sei dizer onde que
tava
a outra, mas uma estava na cintura. Que no policiamento da área estava eu e o Cabo William Vitor.
O outro policial, da ambiental, que estava ali nos apoiando junto. Que eles estavam em hotel ali próximo. Que a ambiental geralmente anda em quatro na guarnição. Que o único que nós já tínhamos em informações da placa, característica de veículo e passasse ali com aquela característica, abordaríamos
(Id.
298662416
)
.

No mesmo sentido
foram
as declarações do Policial Militar William Victor que, em juízo, relatou:

Que participou da ocorrência.
Que estávamos iniciamos o plantão, aí
fomos informados
pelo pessoal de Juara que tinha tido um roubo na cidade de Juara e dentro disso aí o pessoal tinha saído da tentado sair da cidade. Que no que ele saiu da cidade e a acho que a guarnição, se não me engano, fez um acompanhamento, esse pessoal fugiu, foi com a mata. Depois
de dois dias que estavam na mata. Que eles acharam a fazenda e dessa fazenda e pegaram o gerente de refém e
tava
deslocando para Brasnorte. Que aí eles passaram as características da caminhonete e para fazer cerco na região. Que quando chegamos
no
local para fazer o cerco, passou um pouquinho ali, pouca coisa, a caminhonete passou igual uma doida, chutada. Que aí fizemos o acompanhamento, eles chegaram
no
perímetro urbano de Brasnorte, tentaram entrar na cidade, fizeram, deram um giro dentro na cidade para tentar despistar a guarnição. Que aí nos acompanhamos e eles voltaram para a rodovia. Que tentaram novamente descer para a saída, quase saindo sentido Campo Grande. Que eles desistiram e retornaram e pararam no posto União e lá eles renderam e desceram do carro. Que na cintura, de ambos, estavam com
2
ou 3 revolver calibre .38. Que o que
tava
com a vítima atrás
tava
com duas armas

(Id.
298662417
)
.

Dessa forma, extrai-se dos depoimentos coligidos nos autos que não obstante a tese defensiva segundo a qual a imputação do delito decorreria unicamente da existência de antecedentes criminais dos acusados pela prática de infração semelhante,
os elementos probatórios evidenciam
que ambos foram presos em flagrante delito, estando na companhia da vítima,
que era
m
antida como refém, e na posse dos bens provenientes da prática criminosa
, circunstâncias que
são capazes de comprovar a
autoria e participação
dos acusados
no crime imputado.

Ademais, c
onforme relatado pela vítima e pelas testemunhas, a abordagem da caminhonete utilizada na fuga — na qual se encontravam a vítima e os réus — não decorreu de uma ação policial aleatória, mas sim de diligência direcionada, motivada por comunicação prévia realizada pelo filho do ofendido. Este, ao ser informado de que seu pai estava sendo mantido como refém, prontamente repassou às autoridades os dados identificadores do veículo utilizado pelos assaltantes, o que permitiu a localização e a interceptação do automóvel pelos agentes de segurança pública.

Tal circunstância confere maior robustez à dinâmica narrada e afasta qualquer alegação de flagrante forjado ou fundado exclusivamente em presunções.

Ressalto que, em se
tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS - DESCABIMENTO - RECONHECIMENTO QUE SE ALIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO - DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia. “
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
[STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023]. A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido. (N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/2024
, Publicado no DJE 14/06/
2024
)
(grifos meus).

Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais.
Outrossim
, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação.
Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.
0042). (...) (STJ,
AgRg
no HC n.
784.789/SP). (N.U 1000429-86.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023
, Publicado no DJE 24/07/
2023
)
(grifos meus).

Também
destaco que os
depoimentos dos
policiais
têm grande importância e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe
que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Trib
unal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Portanto,
r
episo,
não se cogita a absolvição do
s
apelante
s
já que há declarações da vítima,
dos policiais militares
, constituindo relevantes fatores que fortalecem todas as evidências em relação à prática do crime de roubo.

b
) Do pleito
de afastamento da valoração negativa da vetorial da culpabilidade
:

Neste ponto,
a
defesa argumenta que a elevação da pena-base, realizada pelo Juízo de primeiro grau com fundamento na culpabilidade do réu, seria indevida. Sustenta, inicialmente, que não há provas nos autos que indiquem premeditação do crime, especialmente porque os fatos ocorreram durante a fuga de outro roubo, conforme descrito na denúncia.

Além disso, afirma que a alegada
truculência
não pode ser considerada como circunstância desfavorável, por tratar-se de elemento típico do crime de roubo, que já pressupõe o uso de violência, não podendo, portanto, ser utilizada para agravar a pena.

Assiste razão à defesa
,
em parte.

Ao contrário do que sustenta a defesa, os fatos revelam uma conduta cuidadosamente arquitetada e executada com elevado grau de censurabilidade.

C
onforme se extrai dos relatos prestados pela vítima e pelas testemunhas, os acusados, após a prática de um roubo anterior, não buscaram imediatamente um meio de evasão, mas optaram por se esconder nas imediações da fazenda, onde permanec
eram durante toda a madrugada.
Esse comportamento evidencia que os réus não agiram
sob impulso
momentâneo ou em reação imediata ao primeiro crime, mas sim com tempo hábil para reflexão e planejamento, aguardando o momento mais oportuno para rendição das vítimas e subsequente fuga.

Se
a intenção
dos apelantes
fosse apenas
a
fuga do delito anteriormente cometido, teriam buscado o refém e o veículo de forma objetiva, sem necessidade de submeter os demais ocupantes da fazenda a violência ou grave ameaça, tampouco de subtrair seus pertences pessoais. No entanto,
as circunstâncias do delito
demonstram que além de manterem diversas pessoas em cárcere, os réus também subtraíram objetos como joias e celulares dos funcionários e familiares da vítima, conduta que extrapola os limites de uma mera fuga e se insere claramente em nova empreitada criminosa, dotada de planejamento prévio.

A premeditação
consiste na decisão consciente e deliberada de cometer um delito, precedida por um período de organização e reflexão. Tal circunstância
está
evidenciada no caso
dos autos
, pois os acusados não apenas invadiram a propriedade rural, mas nela permaneceram de forma velada até o amanhecer,
quando
abordaram os ocupantes da fazenda para viabilizar
a prática criminosa.

Dessa maneira, revela-se plenamente justificada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista o grau de reprovabilidade acentuado da conduta dos réus, que não atuaram
sob impulso
, mas com determinação estratégica e propósito reiterado de obtenção de proveito ilícito, mediante violência e coação.

Sobre o tema:

4.
Tratando-se de elevada culpabilidade, o incremento da pena-base em 1/3 mostra-se proporcional e adequado em razão da presença concomitante de premeditação e concurso de agentes na execução do crime de homicídio
(...).

(N.U 1002428-43.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/
2025
).

5.
A premeditação na execução do crime constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, autorizando a majoração da pena-base.

6. O
modus operandi
do crime, praticado com múltiplos disparos
à
curta distância contra vítima indefesa, justifica a negativação das circunstâncias do crime, por demonstrar gravidade além da inerente ao tipo penal.

7. A fração de diminuição pela tentativa deve ser proporcional ao
iter criminis
percorrido. Quando o crime se aproxima da consumação, é legítima a aplicação da fração mínima de 1/3. 8. A fração de redução pela participação de menor importância deve observar a relevância concreta da conduta. A atuação efetiva na execução, ainda que secundária, autoriza a fixação de redução inferior ao patamar máximo.

IV. DISPOSITIVO
:
9
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II; 29, § 2o; 59; 121, § 2o, I e IV; 61, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.625.466/DF; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.285.248/MG; TJMT,
ApCrim
0007423-18.2019.8.11.0064; Enunciado 49 da TCCR.

(N.U 0003746-67.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/
2025
).

Por outro lado, quanto ao afastamento da
truculência
como fundamento para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, constata-se que
não há elemento concreto contido nos autos que evidencie o uso de violência exacerbada
ou em grau superior àquela já prevista como elementar do tipo penal do roubo, o qual, por sua própria natureza, pressupõe a prática do delito mediante grave ameaça ou violência à pessoa
.

Assim, a simples menção à
truculência
não se mostra suficiente, por si só, para agravar a pena, diante da ausência de excessos ou crueldade que ultrapassem os limites do tipo penal.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas fixou enunciado no seguinte sentido:

Enunciado TCCR/TJMT n. 15:

A
s elementares
do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Contudo, cumpre destacar que apesar do afastamento
de parte do fundamento utilizado pelo juízo para aumento da vetorial da culpabilidade
, não haverá qualquer repercussão na dosimetria da pena fixada
em desfavor dos apelantes
, uma vez que subsiste, de forma autônoma e plenamente comprovada, a circunstância da premeditação.

Conforme já demonstrado, os réus se ocultaram nas imediações da fazenda e aguardaram o momento mais propício para agir, o que evidencia uma conduta refletida, planejada e dotada de elevado grau de reprovabilidade, apta a justificar, de maneira idônea, a valoração negativa da vetorial da culpabilidade.

c) Do pleito de afastamento das custas processuais:

Os apelantes pugnam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e pela suspensão da exigibilidade da obrigação, sustentando serem hipossuficientes e incapazes de arcar com
as custas
processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Sobre o assunto, imperioso salientar que a hipossuficiência financeira do
s
recorrente
s
não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, que assim preceitua: a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do
s
apelante
s
é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação, pelo período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, sendo que neste período poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família. Veja o que diz o CPC, art. 98, §§ 2o e 3o:

CPC, art. 98 (...
).

§ 2o. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua
sucumbência.

§ 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos
5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

No entanto, cabe ao juízo da execução penal ava
liar as condições financeiras de cada um dos
agente
s
, com vista à possível suspensão da exigibilidade.

Nesse
sentido:

O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (STJ.
AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 16/11/2022).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de
5
(cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o)” (N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira
Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Logo, incabível o pedido de concessão da
isenção das custas processuais.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo apena
s para afastar o fundamento da
truculência
como razão para o aumento da pena-base, mantendo-se, contudo, a exasperação da reprimenda inicial em razão da premeditação, circunstância idônea e autônoma que justifica a valoração negativa da vetorial da culpabilidade.

Mantém-se, portanto, inalterada a pena final aplicada na sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025